Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009005-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva legal, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), VANDERLEI DA MATTA - CPF: 048.866.728-33 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – OBJETIVO DE LIBERAR TRATORES APREENDIDOS – CRIME AMBIENTAL – NÃO COMPROVADA TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS INCONTESTÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
, ambos de forma contundente.

Na falta de qualquer um desses pressupostos, o indeferimento liminar é à medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Vanderlei da Matta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n
. 1000914-49.2019.8.11.0018, impetrado em face dos Agentes de Fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso –SEMA,
indeferiu o pedido liminar
que objetivava a liberação de 2 (dois) tratores, uma vez que não restou comprovada de forma contundente a propriedade dos veículos.

O Agravante propôs mandado de segurança, para reaver dois tratores de esteira marca Caterpilar, modelos D-6, números de série: 60203062 e 74W1902Y3820, que foram apreendidos em uma inspeção realizada na Fazenda Cristo Rei, de propriedade da pessoa de Washington Medeiro Prado, que estava utilizando os tratores para o cometimento de infrações ambientais, conforme se verifica do procedimento instaurado pela SEMA.

Em suas razões de recurso, assevera que é o legítimo proprietário dos dois tratores,
e para tanto, juntou aos autos o contrato de locação com o Sr. Washington Medeiro do Prado, firmado no início do ano de 2019, e a declaração dos tratoristas que manuseavam o maquinário no momento da apreensão.

Argumenta que
no processo administrativo da SEMA/MT, nº 194074/2019, não se identifica situação de uso específico e exclusivo dos tratores apreendidos para prática de atividade ilícita, voltada à agressão ao meio ambiente, pelo que não se mostra passível de apreensão e destinação, na forma do art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998.

Alega ainda que,
a legislação de regência permite que até mesmo o autuado pela infração ambiental seja nomeado como depositário dos bens, desde que não se vislumbre a possibilidade de novas infrações ambientais, razão pela qual requer sua nomeação como depositário dos veículos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando a decisão de primeiro grau para deferir o pedido liminar e, consequentemente, liberar os tratores apreendidos.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 878107.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Não houve apresentação de parecer pela Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020